Tribunal: STF
Processo: RHC 198205
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 129.736/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Diego Coimbra Veleda foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. 
    Após, o Juízo das Execuções Penais incluiu o recorrente no programa de monitoramento eletrônico, com recolhimento domiciliar no período noturno. No curso da execução penal, o juízo da execução, diante da falta grave cometida pelo recorrente, determinou a regressão de regime, do aberto (com monitoramento eletrônico) para o semiaberto. Isto porque o recorrente teria fugido, em razão da perda de comunicação (bateria descarregada), no dia 13/04/2020, às 14h55, sendo recarregada às 19h00 do mesmo dia.
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem:
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MESMO QUE CABÍVEL, EM RAZÃO DA MATÉRIA, RECURSO DE AGRAVO, DEVE SER CONHECIDO O PRESENTE HABEAS CORPUS, A FIM DE SE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL CONTRA O APENADO, ORA PACIENTE. MÉRITO. PRÁTICA DE CONDUTA, EM TESE, FALTOSA. RECOLHIMENTO CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    Inexiste ilegalidade na decisão que, diante da prática de fato previsto, em tese, como falta grave, por parte do apenado, ora paciente, determina seu recolhimento, cautelarmente, em regime mais gravoso, até que venha a ser apurado o devido procedimento, com seus consectários legais e lógicos, em absoluta coerência com os fins precípuos da execução penal. 
    HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, argumentando que "através de decisão carente de decisão, em caráter de ofício, sendo parcial, o MM. Juízo a quo sumariamente regrediu o regime de pena do paciente. Ainda se agrava mais a situação, visto que tal decisão ocorre durante a pandemia de COVID-19, trazendo mais riscos ao reeducando, sua família e própria população carcerária.". Afirmou que "o reeducando ficou apenas 05 (cinco) horas sem sinal! Em análise aos documentos do DEPEN se constata que o reeducando não foi contatado para informação da perda de sinal do aparelho.".
    Ressaltou, ainda, que "em que pese constar informação de alerta vibratório, por óbvio, neste caso, resta inócuo, justamente pelo aparelho estar descarregado. Cumpre destacar que quando da instalação da tornozeleira, o reeducando informou seu telefone celular e de seus familiares, sendo que nenhum foi contatado para verificar o que ocorreu na data, o que poderia ter solucionado todo o imbróglio agora instalado.". Requereu, então, "o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional, com a consequente concessão de sua ordem para o fim de ser mantido o paciente em cumprimento de pena no regime aberto, até o encerramento de PAD a ser instaurado.". 
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 129.736/RS, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPOSTA FALTA GRAVE A SER APURADA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).
    2. Na espécie, constatado, em tese, a prática de falta grave, o Juízo das execuções suspenderá cautelarmente o benefício, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior, inexistindo, portanto, o apontado constrangimento ilegal. 
    3. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. (AgRg no HC 355.838/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 11/10/2016). 
    4. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera as mesmas teses trazidas na impetração original. Requer, assim, "o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional, com a consequente concessão de sua ordem para o fim de ser concedido status quo, com manutenção prisão domiciliar ao recorrente e anulação da decisão que regrediu o regime carcerário cautelarmente, devendo ser instaurado PAD para apuração da suposta falta grave.".
    É o relatório. Decido.
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o entendimento de que a regressão do regime prisional é decorrência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. Ainda que posteriormente tenha sido fixado o regime aberto (com monitoramento eletrônico), cometida a falta disciplinar grave, é devida a determinação da regressão para o modo mais gravoso. Essa conclusão alinha-se à orientação jurisprudencial firmada por esta SUPREMA CORTE (RHC 104.585/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 08/10/2010):
    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento.
    Ademais, no HC 93.761/RS, Rel. Min. EROS GRAU, julgado por esta SUPREMA CORTE em 05/08/2008, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, com fundamento nas particularidades do caso concreto, uma vez que o Juízo da execução não determinou a regressão de regime por entender suficiente a sanção disciplinar de isolamento e a averbação da falta no prontuário do apenado. Na oportunidade, pediu vista dos autos a Min. ELLEN GRACIE, que assim consignou: 
    (...) A questão de direito que se apresenta no presente caso é a seguinte: revela-se possível condenado, no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial semi-aberto, ao praticar falta grave (art. 118, inciso I, da lei de Execução Penal), regredir para o regime fechado? 
    (...)
    Observo que, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal, ‘a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto, ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado’.
    A despeito de tal regra, há orientação acadêmica no sentido de que, em havendo a imposição de penas de detenção, o regime inicial mais gravoso de cumprimento inicial da pena é o semi-aberto, mas é possível a transferência ao regime fechado, mesmo em caso de detenção, na eventualidade de se tratar de hipótese de regressão (CAPEZ, Fernando. Execução Penal. 13.ed., 2007, p.92).
    A sentença condenatória, no âmbito penal, transita em julgado com cláusula rebus sic stantibus, eis que ela será imutável enquanto os fatos permanecerem como se encontravam no início da execução. Desse modo, a alteração da situação de fato, no curso da execução, comparativamente ao substrato fático existente no início, impõe ao juiz da execução a adoção de medidas necessárias de modo a adaptar a decisão à nova realidade. 
    Tal significa que o fato de ter sido estabelecido um determinado regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, à evidência, não é obstáculo a que se proceda à alteração do regime, seja para fins de progressão, ou com objetivo de regressão. 
    (...)
    Assim, a regra do art. 118, inciso I, da LEP, não é obstáculo à alteração do regime de cumprimento de pena privativa de liberdade para regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória, desde que verificado algum dos pressupostos lá previstos. 
    O critério de interpretação sistemática (arts. 33, caput, do Código Penal, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal) somente pode conduzir à resposta positiva à indagação feita no início deste voto, revelando-se correto e legítimo o ato do Superior Tribunal de Justiça que impôs a regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que mais gravoso do que estabelecido na sentença condenatória. 
    Depois do voto da Min. Ellen Gracie, denegando a ordem de habeas corpus, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo Min. CEZAR PELUSO, que apresentou voto nos seguintes termos: 
    (...) É caso de acompanhar o voto do Ministro Relator, mas por fundamentos diversos.
    Observa-se, pois, que, sobre ter por inaplicável regressão em abstrato, o Tribunal negou provimento ao agravo também com fundamento nas particularidades do caso concreto.
    (...)
    A questão envolve, portanto, dois aspectos: a possibilidade teórica de aplicação do art. 118, da LEP, quando implicar imposição de regime inicial mais gravoso do que o determinado na sentença penal condenatória (i), e a aplicação de tal dispositivo ao caso (ii). Quanto ao primeiro, reputo correto o entendimento da Min. ELLEN GRACIE, pois a sentença penal transita em julgado com cláusula rebus sic stantibus (...).
    É o que dispõe o art. 118, inc. I, da LEP (...)
    Além disso, tampouco há ofensa à coisa julgada, cuja garantia deve harmonizar-se com outro princípio constitucional, o da individualização da pena, previsto no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República. 
    Tal princípio há de ser observado em três níveis: legal, judicial e executivo. Neste último, consiste ‘na adoção de medidas legais e administrativas por parte do juiz e das autoridades penitenciárias, de modo a estabelecer, para cada condenado, a forma de cumprimento da sanção conforme determinam a sentença e as disposições da LEP. Trata-se de etapa constitucional da pena’ (...)
    De acordo com o art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 
    I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 
    Ainda, a prática da falta disciplinar de natureza grave está expressamente prevista no art. 50, II, da Lei de Execuções Penais: 
    Art. 50.Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
    II- fugir;
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que determinou a regressão de regime da recorrente, do aberto (com monitoramento eletrônico) para o semiaberto, está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai da decisão recorrida que a regressão do regime inicial é decorrência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. Ainda que tenha sido fixado o regime prisional aberto com monitoramento eletrônico ao recorrente, cometida a falta disciplinar grave, é devida a determinação da regressão para o modo mais gravoso. As teses recursais estão em confronto com a jurisprudência consolidada dessa CORTE SUPREMA, como se extrai do enunciado da Súmula 716, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.". Eis o teor do acórdão impugnado: 
    [...]
    Em que pese o esforço defensivo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ 502/504): 
    Busca-se, no presente recurso, seja anulada a decisão que determinou o recolhimento cautelar do paciente, ante o suposto descumprimento das regras estabelecidas para o monitoramento eletrônico. 
    Foi a questão assim decidida pela Corte de origem (e-STJ fls. 431/432): 
    No mérito, pela análise dentro dos limites estreitos deste mandamus, entendo que deve ser denegada a ordem. 
    O paciente cumpre pena total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado (fls. 414/417). Encontrava-se incluído no programa de monitoramento eletrônico, com recolhimento domiciliar no período noturno, quando, em 13/03/2020, às 14h55min, deixou descarregar a bateria principal da tornozeleira, permanecendo, o dispositivo, sem comunicação, desde as 15h58min, até às 19h (fls. 392/396). 
    Diante disso, em decisão, datada de 23/4/2020, o juízo a quo determinou a expedição de mandado de prisão para recolhimento do paciente no regime semiaberto, para o qual o regrediu cautelarmente (fl. 399), contra o que se insurge o presente writ. 
    Com efeito, o recolhimento do paciente, em regime cautelar mais gravoso, in casu, semiaberto, até que se ultime a provável falta grave cometida, é corolário lógico da conduta, em tese, praticada. 
    No ponto, o artigo 118, I, da LEP, prevê a regressão de regime, quando há o cometimento de falta grave, aqui consistente em fuga, nos termos do artigo 50, II, do mesmo diploma legal. 
    Destaco que, em caso de acolhimento da insurgência defensiva, o descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, consistente no descarregamento da bateria da tornozeleira, permanecendo o apenado sem qualquer vigilância estatal, ainda que por horas, em total desprezo às normas que regulam o cumprimento da pena, não lhe acarretaria qualquer consequência. 
    A determinação da origem (recolhimento cautelar em regime semiaberto), absolutamente coerente com os fins precípuos da execução penal, tem exatamente por intuito recrudescer a restrição de liberdade do apenado, ora paciente, com a apuração da sua conduta, em tese, faltosa, a fim de decidir sobre eventuais punições, quanto à falta grave, com o objetivo de sua ressocialização, ou seja, reinseri-lo no meio em que tornará a conviver. 
    Ressalta-se, ainda, que não se está a falar em reconhecimento da falta grave, mas, sim, recolhimento cautelar do apenado em regime mais gravoso, até a sua apuração, não se exigindo prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar ou manifestação das partes. 
    Assim, deve aguardar, o paciente, a decisão acerca da suposta conduta faltosa perpetrada, oportunidade em que será deliberado, então, sobre seu regime carcerário. 
    De fato, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). 
    Desse modo, constatado, em tese, a prática de falta grave, o Juízo das execuções suspenderá cautelarmente o benefício, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior, inexistindo, portanto, o apontado constrangimento ilegal.
    Nesse sentido: 
    [...]
    Reafirmando, na regressão cautelar de regime prisional não é necessário a oitiva do paciente, tampouco a conclusão do procedimento administrativo disciplinar que apura a suposta falta grave. 
    Veja-se:
    [...]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É como voto.
    No presente caso, consta que o recorrente teve o seu regime prisional regredido para o semiaberto, tendo em vista o cometimento de falta grave.
    A regressão de regime, portanto, está devidamente alicerçada no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, que determina a sujeição da execução penal à forma regressiva quando o condenado praticar falta grave.
    Por fim, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal, invocado pela defesa, somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada neste recurso: HC 137.997/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/06/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; RHC 116.467/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/12/2013.
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente